Tribunal: TJES
Processo: 5009053-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009053-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: TERCILIA EGER JONAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. TROCA DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. REGISTRO DE CONSUMO A MAIOR. CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA APÓS AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA RELATIVA À CONFISSÃO DE DÍVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada identificou o reconhecimento administrativo de que o novo medidor instalado no imóvel da consumidora estava registrando consumo maior do que o real, ensejando nova troca e normalização da leitura, bem como que não houve revisão das faturas emitidas no período de leitura do medidor que apresentou problemas, sendo que a confissão de dívida foi firmada diante da ameaça da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

2. A documentação produzida em sede de cognição sumária demonstra a ocorrência de um faturamento equivocado na unidade consumidora após a primeira substituição do medidor, sendo que a concessionária retirou o equipamento que estava apresentando problemas (identificado por um técnico contratado pela consumidora), ensejando a normalização do consumo, do que se extrai a presença dos pressupostos para concessão da tutela de urgência pleiteada, objetivando suspender a cobrança relativa à confissão de dívida formalizada no período questionado.

3. A inversão do ônus da prova foi motivada pela aplicação da legislação consumerista, e diante da hipossuficiência técnica da consumidora, que, ao notar o aumento exponencial da leitura do seu consumo, contratou técnico que identificou o problema e ensejou à troca pela concessionária, que enviou o equipamento para análise, e, certamente, terá melhor condição de demonstrar eventual ausência de falha na prestação do serviço, por qualquer fato imputável ao consumidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação movida por

TERCILIA EGER JONAS
, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a suspensão das cobranças referentes a confissão de dívida discutida nos autos, bem como deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

O agravante afirma, em síntese, que (evento 5715387): 1)
“o MM. Juízo a quo agiu em manifesto desrespeito ao Art. 300, do Código de Processo Civil”
(fl. 02); 2)
“
o magistrado concedeu o pedido liminar com base em provas frágeis e unilaterais, ante a ausência de qualquer indicativo do risco de dano
”
(fl. 03); 2)
“o dever de manter a instalação no padrão adequado é do consumidor, conforme artigos 40 e 42 da Resolução Normativa 1000/21”
(fl. 03); 3)
“não há qualquer indicativo de que a Agravante tenha deixado de cumprir os requisitos da Resolução Normativa 1000/21, vez que a Agravada, POR LIVRE E EXPRESSA VONTADE formalizou acordo junto à EDP”
(fl. 04); 4)
“o deferimento da inversão do ônus da prova em decisão liminar, sem fundamentação, antes sequer das defesas da ré é um equívoco que não se pode perpetuar”
(fl. 06); 5)
“não podem ser compelidas a produzir prova, inclusive a diabólica, sobre fatos que nem sequer se sabe quais são”
(fl. 07).

Registra-se, de início, que a r. decisão agravada consignou que (grifei):

(...)

A probabilidade do direito decorre da prova documental que instrui a inicial, que demonstra que,
aparentemente, o medidor trocado em junho de 2022 apurou consumo maior do que o real, o que ensejou em cobranças de valores quase que o dobro do habitual
.
Após a averiguação da situação por técnico eletricista, cujo laudo foi apresentado à EDP, houve nova troca do medidor, em novembro de 2022, comprovado ao Doc. 27428178, o que resolveu o problema mencionado, conforme é possível observar do histórico de consumo de 2022
(ID 27428174).

Contudo, a empresa ré
deixou de abater o valor cobrado a maior, que supostamente seria indevido, de modo que permaneceu cobrando da autora os valores já medidos, o que ensejou na suspensão do fornecimento de energia elétrica. Por conta disso, a autora realizou “termo de confissão de dívida”, acostado ao ID 27428176, para que houvesse a religação da energia
.

Assim
, ao menos com base na cognição sumária, há a probabilidade do direito, com o aparente reconhecimento por parte da empresa ré, ao trocar novamente o medidor, de que teria ocorrido a medição equivocada na unidade da autora, o que ensejou em cobrança em valores superiores ao devido
. Soma-se ainda que, embora a autora tenha realizado termo de confissão de dívida, é possível vislumbrar que,
com a suspensão do fornecimento de energia elétrica na sua unidade consumidora, a parte ficou sem alternativas, senão confessar a dívida e parcelar o débito
.

Ressalta-se que, o fornecimento de energia elétrica é recurso essencial para a garantia da vida digna de qualquer cidadão, de modo que essa situação, inclusive, pode ser apta a macular a vontade expressada pela parte autora na formalização do acordo.

Por outro lado, já
existe dano para o demandante, na medida em que tem sofrido as cobranças, aparentemente de modo indevido e é parte hipossuficiente, sendo que as cobranças, ao menos conforme narrado na exordial, tem prejudicado o seu sustento
.

Assim, diante da presença dos pressupostos legais,
DEFIRO
o pedido liminar requerido e, em consequência, determino a suspensão das cobranças referentes a confissão de dívida, discutida nos autos, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(...)

Por oportuno, após a detida análise dos autos, enxergo a relação consumerista no presente caso, uma vez que restou configurada a prestação de serviços, sendo que a requerente se encaixa na definição de consumidora do art. 2º do CDC. Portanto,
DEFIRO
o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez reconhecida a aplicabilidade do CDC ao caso, bem como a hipossuficiência técnica da requerente
.

(...).

A agravante, em seu arrazoado, defende a ausência dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, assim como alega a falta de fundamentação para o deferimento da inversão do ônus da prova, porém, não considera os motivos expostos na r. decisão agravada, tanto para determinar a suspensão das cobranças oriundas da confissão de dívida, quanto para inverter o ônus da prova em benefício da consumidora.

A decisão agravada identificou o reconhecimento administrativo de que o novo medidor instalado no imóvel da consumidora estava registrando consumo maior do que o real, ensejando nova troca e normalização da leitura, bem como que não houve revisão das faturas emitidas no período de leitura do medidor que apresentou problemas, sendo que a confissão de dívida foi firmada diante da ameaça da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Consta da inicial da demanda originária a seguinte documentação que amparou a concessão da tutela de urgência:

1) faturas de energia relativas aos meses de fevereiro a junho de 2022, antes da troca do primeiro medidor - ECJ 34680 (ID 27428172);

2) faturas de energia relativas aos meses de julho a novembro de 2022, depois da primeira substituição do medidor – 16616506, com consumo mensal em torno de 400 a 500 kWh, bem superior ao histórico da unidade (ID 27428179);

3) primeiro termo de confissão de dívida firmado em setembro de 2022, referente às faturas de julho a setembro (ID 27428176), após a primeira notificação de suspensão da energia em 28/09/2022 (ID 27428179, fl. 04);

4) laudo emitido por eletricista particular, datado de outubro de 2022, que identificou que o novo medidor instalado pela agravante no imóvel da consumidora agravada (nº 16616506),
“apresenta problema”
por não desligar
“quando o cabo de alimentação passa ser desconectado do bo
r
ner do disjuntor”
(ID 27428175);

5) comunicado de substituição de medidor datado de novembro de 2022, e termo de ocorrência e inspeção datado do mesmo dia, que indica a retirada do medidor 16616506, leitura 2401, para análise no laboratório, com instalação do medidor 16349471 (ID 27428178);

6) fatura de energia elétrica relativa ao mês de dezembro de 2022, já com um novo medidor instalado pela EDP (nº 16349471), leitura atual de 131 kWh/mês, compatível com histórico de consumo da unidade, e reaviso de débito com informação da suspensão do fornecimento de energia a partir de 28/12/2022 (ID 27428173);

7) segundo termo de confissão de dívida, relativo às faturas de setembro a novembro de 2022, assinado em janeiro de 2023 (ID 27428177).

A citada documentação, produzida em sede de cognição sumária, demonstra a ocorrência de um faturamento equivocado na unidade consumidora após a primeira substituição do medidor, sendo que a agravante retirou o equipamento que estava apresentando problemas (identificado por um técnico contratado pela consumidora), ensejando a normalização do consumo.

A inversão do ônus da prova foi motivada pela aplicação da legislação consumerista, e diante da hipossuficiência técnica da consumidora, que, a propósito, ao notar o aumento exponencial da leitura do seu consumo, contratou técnico que identificou o problema e ensejou à troca pela EDP, que enviou o equipamento para análise, e, certamente, terá melhor condição de demonstrar eventual ausência de falha na prestação do serviço, por qualquer fato imputável ao consumidor, por exemplo (considerando que o arrazoado recursal menciona genericamente dispositivos normativos relativos à responsabilidade do consumidor de manter adequação técnica e segurança de suas instalações).

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a suspensão das cobranças referentes a confissão de dívida discutida nos autos, bem como deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.